Tribunal: STF
Processo: RE 1405343
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. MILITARES DO ESTADO DE RONDÔNIA. PERÍODO TRABALHADO EM DESVIO DE FUNÇÃO EM ATIVIDADES DE GUARDA INTERNA DE PRESÍDIOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DE AUXÍLIO ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS E DE AUXÍLIO RESSOCIALIZAÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 578.657. TEMA 73 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível. Ação coletiva. Servidor público. Remuneração dos militares do Estado de Rondônia. Adicional de insalubridade. Vinculação ou equiparação de quaisquer espécies. Inconstitucionalidade. Impossibilidade. 



    1 - Os integrantes da carreira militar possuem regramento inteiramente próprio, tanto na esfera constitucional quanto nas legislações ordinárias federal e estadual, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da especialidade. 



    2 - A remuneração dos militares do Estado de Rondônia dá-se por subsídio, não sendo devidas quaisquer outras gratificações e adicionais de qualquer origem e natureza que não prevista em lei. 



    3. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do serviço público, sendo inconstitucional o pagamento calculado com foco no vencimento básico de outra carreira do serviço público, conforme disciplina o art. 37, inc. XIII, da CF. 



    4. Recurso que se nega provimento.” (Doc. 8, p. 9)  



    Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia - ASSFAPOM apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso II, 37, inciso XIII, 39 e 144, § 5º, da Constituição da República. Narra que cuida-se de “Ação Coletiva, almejando o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade e auxílios ressocialização e atividades penitenciárias, em face do desvio de função a que foram submetidos os Policiais Militares representados pela Recorrente” (Doc. 18, p. 3). Afirma que “houve por parte do Órgão Julgador a negativa de vigência ao artigo 5º, caput – princípio da isonomia, e inciso II – princípio da legalidade, da Constituição Federal” (Doc. 18, p. 6). Aduz que, embora o “Juízo de primeira instância ter justificado a sentença de improcedência diante da ausência de comprovação documental dos fatos articulados na inicial, os d. Desembargadores, em segunda instância, não negaram o desvio de função realizado pelos Militares, mas o direito ao recebimento da respectiva verba” (Doc. 18, p. 12). Argumenta que “o fato de o Policial Militar ter vencimentos distintos do Agente Penitenciário, não dispensa a garantia do servidor que trabalhou em desvio de função ao direito de receber os valores resultantes da diferença entre os vencimentos do cargo ocupado e da função efetivamente exercida, sob pena de se admitir locupletamento da Administração Pública” (Doc. 18, p. 12). Assevera que o Estado de Rondônia, ao publicar o Decreto 17.823/2013, autorizando a intervenção policial militar no âmbito do Sistema Penitenciário, “atribuiu aos servidores militares função típica de agentes penitenciários” (Doc. 18, p. 12). Defende que “as atividades inerentes à carreira dos policiais militares não incluem as tarefas de guarda, custódia e vigilância dos recolhidos em estabelecimentos prisionais, de modo que o seu exercício por estes profissionais revela nítido desvio de função” (Doc. 18, p. 12). Proclama que, com “a designação dos policiais militares para o desempenho de atividades inerentes ao cargo de agente penitenciário, o Poder Público feriu diretamente o disposto no artigo 144, § 5º, da Constituição Federal” (Doc. 18, p. 12). Ressalta que, “distintamente do exposto no acórdão, sabe-se que o regramento dos Militares não prevê o pagamento do adicional de insalubridade, todavia, a Administração Pública não pode permitir que servidores exerçam atividades para as quais não foram habilitados em concurso público, sem o pagamento da respectiva indenização, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, uma vez que seria beneficiar do esforço alheio sem a devida compensação” (Doc. 18, p. 14). Enfatiza restar “claro que, ao determinar o deslocamento dos policiais militares para exercerem as funções de agentes penitenciários, o Poder Público gerou uma situação de fato, com reflexos jurídicos, em contrariedade à Carta Magna, posto que moveu os ora representados para cargo/função/atividade totalmente diversos daqueles ocupados e exercidos por eles, não apenas em razão da diversidade de atividades em si, mas porque, em última análise, os autores são policiais militares e a função de agente penitenciário é de natureza civil” (Doc. 18, p. 14-15). Salienta que, “quando os Policiais Militares adentraram nos presídios, praticaram as atividades inerentes tão somente aos agentes penitenciários, na forma descrita na Lei Complementar nº 728/2013, não mais sendo responsáveis, naquele momento, pela preservação da ordem pública no espaço geográfico fora daquele estabelecimento prisional, daí a essência do desvio ora defendido” (Doc. 18, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “afastando-se o entendimento da Primeira Câmara Especial do E. TJRO, para reconhecer o desvio da função de Policial Militar para a função de Agente Penitenciário, bem como para condenar o Recorrido ao pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade e aos auxílios ressocialização e atividades penitenciárias, pelo período de duração do desvio de função imposto aos representados pela Recorrente” (Doc. 18, p. 22).



    O Estado de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e, quanto à alegação de violação aos artigos 37, 39 e 144, admitiu parcialmente o apelo extremo (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário 578.657, Rel. Min. Menezes Direito, Tema 73 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude do exercício de trabalho, por servidor público, em desvio de função, em acórdão que porta a seguinte ementa:



     



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (DJ de 06/06/2008, destaquei)



    Aprovou-se a seguinte tese:



    “A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.” (DJ de 06/06/2008, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente